Tribunal: TCU
Processo: 019.744/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 872/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato de pensão civil instituída por Raimundo Benedito Machado, ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho, em favor de Raul Reis Machado, submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o ato em análise contempla vantagem de caráter pessoal decorrente da incorporação de "quintos/décimos" de função comissionada com base na Lei 9.527/1997; considerando que o ato também contempla vantagem decorrente de "opção", de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c o art. 193 da Lei 8.112/1990 e o art. 7o da Lei 9.624/1998; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à irregularidade na acumulação de "quintos/décimos" com a vantagem "opção" (Acórdãos 2.988/2018, 1.599/2019 e 514/2025, do Plenário, os dois primeiros relatados pela Ministra Ana Arraes e pelo Ministro Benjamin Zymler, respectivamente, e o último de minha relatoria, por exemplo), o que se ajusta ao ato ora apreciado; considerando que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU) foram uniformes pela ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada; considerando que não se aplica ao caso o precedente contido no recente Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (relator: Ministro Antonio Anastasia), no sentido da impossibilidade de revisão da estrutura remuneratória já apreciada e considerada legal pelo TCU há mais de cinco anos, por ocasião do registro do ato de aposentadoria do instituidor, pois não foi identificado ato de aposentadoria do ex-servidor registrado pelo Tribunal nas bases Sisac e E-Pessoal; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento quanto a ser possível a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que existe presunção de boa-fé do interessado, de modo que se aplica o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal em relação aos valores percebidos indevidamente até o momento; e considerando, finalmente, que o presente ato ingressou no TCU há menos de cinco anos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 260, e 262 do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023 e na Súmula-TCU 106, em: a) negar registro ao ato de pensão civil instituído por Raimundo Benedito Machado em favor de Raul Reis Machado; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.744/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Raul Reis Machado (XXX.434.611-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. comunique o interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.2. convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos/décimos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem anterior, comprove, ao TCU, a comunicação ao interessado e as medidas adotadas para cumprir o subitem 1.7.1.2; 1.7.3. logo após a regularização do caso, emita novo ato de pensão, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.